Tribunal: TJDFT
Processo: 0004538-05.2012.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CRIMINAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS DEVIDAMENTE EXAMINADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO DA RÉ. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE. DECLÍNIO DA NOMEAÇÃO POR INSTITUIÇÃO CREDENCIADA. RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão (artigo 619, CPP), não sendo a via adequada para pretender a rediscussão da matéria.
2. Tendo o acórdão objurgado examinado e rebatido todas as teses recursais, não há se falar em omissões, notadamente quando o intuito da embargante é obter o reexame das questões postas.
3. Não padecendo o aresto embargado dos vícios enumerados no artigo 619 do CPP, a consequência é a rejeição dos declaratórios.
4. Constatado que a instituição conveniada de assistência judiciária gratuita está impossibilitada de prestar o devido amparo ao acusado e que a atuação da advogada como dativo deu-se por nomeação do magistrado sentenciante, mostra-se razoável impor ao Estado o ônus de arcar com o pagamento de seus honorários advocatícios.
5. Recurso da embargante conhecido e desprovido. Recurso do embargante conhecido e provido.